Tribunal: TJDFT
Processo: 0722761-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CABIMENTO DE EXCEÇÃO OU OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA ALEGADA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. OBSERVÂNCIA AO DIREITO DE DEFESA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível o questionamento quanto ao excesso de execução via “exceção ou objeção de pré-executividade”. Mas a via somente é adequada caso as indicações suscitadas não demandem a produção de prova complexa, tornando viável a solução de questões simples sem que seja necessário impor ao devedor os evidentes transtornos oriundos do procedimento de penhora.
2. Aplicável o enunciado no 393 da Súmula do STJ, verbis: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
3. No caso concreto, a inscrição em dívida ativa se deu com a observância ao direito de defesa para constituição definitiva do crédito mantendo-se, portanto, a presunção de veracidade e de legitimidade, de modo que, para se afastar aludidos atributos, necessária a dilação probatória, o que não é cabível em sede de estreita cognição da pré-executividade, como quer a recorrente.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.